Tribunal: TJMT
Processo: 1001820-78.2020.8.11.0026
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001820-78.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEOVANY SOUZA DOS SANTOS - CPF: 016.526.251-60 (RECORRENTE), THIAGO BORGES MESQUITA DE LIMA - CPF: 045.496.631-89 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1001820-78.2020.811.0026

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis

Parte Recorrente(s):
Concessionária Rota do Oeste S/A

Parte Recorrida(s):
Geovany Souza dos Santos

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 245

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL –
RODOVIA PEDAGIADA – SERVIÇOS PRESTADOS ÀS MARGENS DA PISTA – DANOS EM VEÍCULO – AUSÊNICA DE PROTEÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que o autor alega que no dia 28/01/2020, por volta das 09h10 horas, transitava no veículo a Hyundai Azera, Placa NUD-0589,

na Rodovia BR 070, em Santo Antônio do Leverger/MT, perímetro com pedágio de responsabilidade da Requerida.

2.

Afirma que em enquanto transitava no referido trecho os trabalhadores de terceira empresa estavam realizando o corte dos matos à margem da pista, e no momento de utilização de uma das maquinas houve o lançamento de pedras que atingiram o para-brisa do seu veículo.

3.

Afirma que no momento dos fatos entrou em contato com os prepostos da ré para solucionar o problema, pois não havia tela de proteção na pista, no entanto, nada foi resolvido.

Diante dos fatos, pleiteou a reparação pelos danos materiais.

4.

Por sua vez, demandada alega ausência de responsabilidade, sob o argumento de que a CNH do autor estava vencida, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

5.

Sentença meritória que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento da de
R$ 3.680,00 (três mil, seiscentos e oitenta reais
), a título de danos materiais, referente aos danos no veículo.

6.

Em suas razões recursais, a ré alega que não há nexo causal apto a configurar a responsabilidade da ré, uma vez que o autor não apresentou prova da existência de pedra lançadas em seu veículo, e que não houve qualquer omissão da concessionária.

7.

Em que pesem as razões expostas no recurso, da análise dos autos vê-se que o autor
juntou documentos que corroboram com as suas alegações, demonstrando o nexo de causalidade entre o dano e a responsabilidade da demandada, com o comprovante de pagamento do pedágio, orçamento, fotos e Boletim de Ocorrência registrado junto à Polícia Rodoviária Federal, lavrado sob o n°. 20200130085590401.

8.

Destaca-se que em situações como a presente, a concessionária de serviço público responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, pela sua manutenção, fiscalização e vigilância, nos termos do art. 37, § 6o da CF/88 e do art. 22 do CDC.

9.

Sabe-se que as prestadoras de serviço público, assim como o Estado, tem responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes.

10.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ACIDENTE EM RODOVIA EM REGIME DE CONCESSÃO – PEDRA LANÇADA NO PARA -BRISAS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – TESE DE FATO DE TERCEIRO –
RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESEMPENHADA –
FORTUITO INTERNO –– COBRANÇA DE PEDÁGIO – CONTRAPRESTAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DO TRECHO
– DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO –
DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, respondem objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço e pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, o que inclui objetos deixados na pista; ainda que tais objetos sejam arremessados involuntariamente por terceiros, porque caracterizado o fortuito interno, inapto a afastar o dever de indenizar. 2. Uma simples trinca formada no para-brisas do veículo do usuário, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável. (TJ-MT 00059328920148110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021).

11.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade e/ou fatos extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral, correta a sentença ao condená-la ao pagamento da quantia de
R$ 3.680,00 (três mil, seiscentos e oitenta reais
)
a título de danos materiais.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recursos conhecido e desprovido.

14.

Por consequência, condeno a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022